Tribunal: STF
Processo: ARE 681268
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRO LABORE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. CONTAGEM E AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão objurgado, in verbis : [...] Após análise vertical dos elementos fático-probatórios constantes no feito, conclui-se que não assiste razão à insurgência. Efetivamente, o apelante não contestou a afirmação da autora, limitando-se a invocar dispositivos da legislação vigente para dizer que a autora/apelada em regime pro labore não tem direito de ver reconhecido o tempo de serviço trabalhado durante os períodos laborados após 05 de outubro de 1988 com fundamento no art. 37, inc. II, da CF/88. (fls. 149 e 151). 



    5. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular nº 279/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-probatória. Precedentes: AI 783269 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Dje-02/03/2011; AI 609983-AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJe- 05/06/2009. 



    6. O acórdão recorrido assentou: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO RECURSAL. PERMISSIVIDADE. FATO NOVO. INEXISTENTE. DECISÃO RECORRIDA RATIFICADA. 1. Em se tratando de matéria a cujo respeito é dominante o entendimento no respectivo Tribunal e ou nos Tribunais Superiores (STF e STJ), veiculado em súmula ou jurisprudência, o Relator está autorizado com lastro no art. 557 do CPC, dar provimento ao recurso, permissividade que não implica em ofensa aos princípios do devido processo legal, recorribilidade e duplo grau de jurisdição. 2. Não infirmados pela parte agravante os requisitos que embasaram a decisão recorrida, desmerece modificação o ato monocrático verberado. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (fl. 163). 



    7. Agravo Regimental desprovido.